Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700820-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DALMIR SOARES DA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que acolheu em parte a impugnação à penhora ofertada pelo aqui agravante. O recorrente alega que a impugnação apresentada não foi acatada quanto à alegação de nulidade processual por falta de intimação para compelir a obrigada a cumprir a obrigação de pagar a condenação e o valor supostamente devido a título de multa. Argumentou que a decisão agravada confessou que “apenas houve a intimação da constrição realizada, bem como que não há necessidade de intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação”. O agravante alega, portanto, que jamais foi intimado pessoalmente para cumprir a sentença, não havendo como ser executada a aplicação das astreintes. Em face do exposto, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, que a decisão seja reformada, para reconhecer a nulidade processual de ausência de intimação do recorrente e o consequente desbloqueio do valor penhorado, na quantia de R$ 1.880,51. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço do recurso, eis que interposto tempestivamente, com o recolhimento das respectivas custas processuais. Nos termos do artigo 995 do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A medida liminar pretendida no âmbito do presente agravo de instrumento não preenche os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. O agravante não demonstrou a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável alegado, especialmente, tratando-se de decisão proferida em 9/5/2018 (ID 16109890 – autos de origem), que fixou multa por descumprimento da obrigação, acerca da qual foi pessoalmente intimado, conforme ID 18239888. A alegação de que não fora novamente intimado quando teria descumprido a ordem judicial, não o exime, a princípio, do pagamento das astreintes já fixadas desde data muito anterior e da qual já havia sido intimado. Pelo exposto, em sede de cognição sumária, não tendo sido evidenciados os elementos constantes no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de Primeira Instância do teor desta decisão. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA JUIZ DE DIREITO DE TURMA RECURSAL